Tribunal: TJSP
Processo: 1000572-03.2025.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO AUTOR. Compra e venda de veículo usado. Vícios. Autor que adquiriu veículo com 11 anos de uso e alta quilometragem sem adotar a cautela necessária para averiguação do real estado de conservação do bem. O comprador assumiu o risco do negócio. Loja que demonstrou o pagamento de serviços no automóvel nos meses subsequentes à

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO AUTOR. Compra e venda de veículo usado. Vícios. Autor que adquiriu veículo com 11 anos de uso e alta quilometragem sem adotar a cautela necessária para averiguação do real estado de conservação do bem. O comprador assumiu o risco do negócio. Loja que demonstrou o pagamento de serviços no automóvel nos meses subsequentes à venda. Novos defeitos que surgiram após 9 (nove) meses da aquisição e uso do bem, o qual foi, inclusive, modificado pelo comprador. Danos material e moral não configurados. Precedentes deste e. TJSP. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados. Recurso desprovido.